Tribunal: STF
Processo: ARE 1381412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Olberto Silva Santos. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário alega-se, em síntese, afronta ao princípio da individualização da pena, porquanto ausente fundamentação idônea na fixação do regime inicial semiaberto. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa para reduzir a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), mantidas as demais determinações da sentença. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “Apelação – Receptação dolosa – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado firmes ao ratificar os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pelo réu pouco crível – Não demonstrada a licitude da posse do automóvel produto de furto cometido no dia anterior – Desclassificação para a modalidade culposa – Não acolhimento – Dolo demonstrado pelas peculiaridades do caso concreto – Condenação mantida, nos termos da r. Sentença – Dosimetria – Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo, em razão dos maus antecedentes do apelante – Novo acréscimo de 1/3 pela reincidência – Existência de apenas uma condenação com trânsito em julgado, esta apta a configurar a agravante – Pena-base reduzida ao mínimo – Aumento pela reincidência alterado para 1/6 – Reprimenda diminuída – Regime semiaberto escorreito – Aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, não acolhida – Substituição penal insuficiente – Recurso parcialmente provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo consideradas a ofensa reflexa ao texto constitucional, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, e a incidência das Súmulas nº 279, 282 e 284/STF, bem como o não atendimento do “pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais e à incidência da Súmula nº 279/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora